Tribunal: TJPA
Processo: 0824286-03.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824286-03.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MAURO MATHEUS BARROSO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO VPB. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que que absolveu o réu da acusação de roubo (art. 157, caput, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para condenar o apelado, sustentando a suficiência da prova de autoria, baseada no depoimento da vítima e no reconhecimento realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se o conjunto probatório, especialmente o reconhecimento do réu, é suficiente para comprovar a autoria delitiva e justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que o reconhecimento fotográfico do réu foi conduzido em total desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. O ato foi realizado de maneira informal, por meio da apresentação de uma única fotografia à vítima, o que invalida a prova e contamina o reconhecimento posterior em juízo.

4. A palavra da vítima, embora relevante, mostrou-se fragilizada pela hesitação na descrição inicial do autor e pela clara influência do procedimento de reconhecimento inválido. A ausência de outras provas independentes e judicializadas, como a prisão em flagrante, a recuperação do bem subtraído ou testemunhas presenciais, reforça a insuficiência do acervo probatório.

5. Diante da fragilidade das provas e da nulidade do ato de reconhecimento, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
é medida imperativa, tornando inviável um decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O reconhecimento de pessoa, presencial ou por fotografia, que não observa as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal é inválido e não pode, por si só, fundamentar uma condenação, sob pena de ofensa à presunção de inocência e ao princípio do
in dubio pro reo
, especialmente quando não corroborado por provas independentes e judicializadas.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, j. 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022; STJ - HC: 682986 SP 2021/0236054-7, Rel. Min. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), j: 22/03/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022; TJ-SP - Apelação Criminal: 15008826920238260360 Mococa, Rel. Marcos Zilli, j: 12/11/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/11/2024

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que absolveu o réu
MAURO MATHEUS BARROSO PEREIRA
da imputação da prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De acordo com a
denúncia
(ID 28178617), no dia 22 de novembro de 2023, por volta das 12h30min, o adolescente Victor Leandro dos Santos Ferreira, então com 12 anos de idade, retornava da escola e caminhava pela Vila Santo Amaro, em frente ao Colégio Madre Zarife Sales, no bairro do Guamá, em Belém/PA, quando foi abordado pelo acusado MAURO MATHEUS BARROSO PEREIRA, posteriormente identificado.

Consta que o acusado chegou ao local conduzindo a motocicleta Honda, placa RWR-8I15, anunciou o assalto e, mediante grave ameaça, consistente na simulação de estar armado, subtraiu o aparelho celular iPhone 7 pertencente ao ofendido.

A peça acusatória registra que LUIS OTÁVIO DOS SANTOS TEIXEIRA, policial militar e irmão da vítima, empreendeu diligências para identificação do autor do fato, obtendo êxito a partir das informações relativas à motocicleta utilizada, considerando que o acusado já havia sido preso anteriormente por condutas semelhantes, com o mesmo modus operandi. Acrescenta que o ofendido reconheceu o acusado como autor da ação delitiva por meio de fotografia.

Por fim, destaca-se que as mídias constantes nos IDs 113215111 a 113215127 registraram a prática do ato delituoso, servindo de suporte à imputação formulada pelo Ministério Público.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 157,
caput
, do CPB.

Em ID 28178621, recebida a denúncia em 23/04/2024;

Em ID 28178667, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 29/10/2024;

Em
sentença
, ID 28178690, o magistrado julgou improcedente
o pedido constante da denúncia para
ABSOLVER
o réu
MAURO MATHEUS BARROSO PEREIRA
da imputação que lhe foi endereçada na peça acusatória.

Nas
razões recursais
(ID 28178691), a representante do Ministério Público do Estado do Pará requereu a reforma da sentença para condenar o apelado, Mauro Matheus Barroso Pereira, como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do CPB.

Em sede de
contrarrazões,
ID 28178701, a defesa pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pelo Ministério Público.

Nesta
Instância Superior,
ID 30696443, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito,

por seu
provimento.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que absolveu o réu MAURO MATHEUS BARROSO PEREIRA da imputação da prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA DE PROVA
:

Requer o Ministério Público, a reforma da sentença para condenar o réu Mauro Matheus Barroso Pereira nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal. Sustenta que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo testemunho do policial militar responsável pela investigação. Requer, ao final, a reforma da sentença para que o réu seja condenado nos termos da denúncia.

A materialidade do crime de roubo é incontroversa. A controvérsia, portanto, reside exclusivamente na autoria delitiva. O juízo de primeiro grau, em decisão prudente e tecnicamente irretocável, concluiu pela insuficiência de provas para um decreto condenatório, e a análise aprofundada dos autos revela que, de fato, a pretensão recursal não merece prosperar.

O apelo ministerial se apoia em três pilares: o depoimento da vítima; o reconhecimento do réu em audiência; e o testemunho do irmão da vítima, policial militar. Uma análise criteriosa de cada um, à luz da Constituição e da mais recente jurisprudência, demonstra a fragilidade do conjunto.

A vítima, um adolescente de 13 anos, narrou em escuta especializada a dinâmica do assalto. Seu relato é coerente quanto à ocorrência do fato, mas revela uma fragilidade crucial no que tange à identificação do autor. Ao descrevê-lo, afirmou que
"ele usava barba, cabelo curto e lembra que ele tem tatuagem, mas não se lembra bem
". Essa hesitação é significativa. A incapacidade de descrever minimamente a tatuagem, seu desenho, localização ou qualquer outra particularidade, enfraquece a confiabilidade de uma identificação posterior baseada, em parte, nessa mesma característica.

É aqui que o segundo pilar da acusação, o testemunho do informante
Luis Otávio dos Santos Teixeira
, irmão da vítima, deve ser analisado com extrema cautela. Seu depoimento confirma que ele não presenciou o crime e que toda a sua participação se deu em uma "investigação paralela". Ele obteve filmagens, levou-as a outros policiais e, a partir de informações de que o suspeito já era conhecido, conduziu o processo de identificação. O informante relata que "foi mostrado uma foto para a vítima, onde ele o reconheceu".

É imperioso ressaltar, que a palavra da vítima, de fato, possui especial relevância em crimes patrimoniais. Contudo, sua força probatória não é absoluta e não pode, isoladamente, sustentar uma condenação, especialmente quando o ato de reconhecimento, que é o elo entre o fato e o autor, padece de vício.

Assim, o que se tem é um quadro probatório em que a vítima não se recordava bem de detalhes importantes para a identificação, mas que, após um procedimento de reconhecimento altamente sugestivo e inválido conduzido por seu irmão, passou a apontar o réu. O reconhecimento em juízo, realizado meses depois, está irremediavelmente contaminado por esse ato inicial.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, em uma evolução necessária para a proteção de direitos fundamentais, consolidou-se no sentido de que a inobservância desse procedimento invalida o ato como prova autônoma.

Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2
. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.
3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria. (STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. EFEITO EXTENSIVO. 1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, decidiu a Sexta Turma, revendo anterior interpretação, no sentido de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários". 2. Na hipótese, o reconhecimento pessoal do imputado, ora paciente, não obedeceu aos ditames do precedente mencionado ( HC 598.886/SC) e, mais grave ainda, da própria norma processual em causa (art. 226 - CPP), porquanto apenas uma das vítimas reconheceu os agentes, sem a apresentação de pessoas semelhantes e sem a indicação de justificativa plausível acerca de impossibilidade de realização do ato nos termos estabelecidos na norma legal. 3. Como observado no HC 598.886/SC, "[à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho,
a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo
". 4. A dicção do acórdão: "Consigne-se que, a relevância absoluta das formas já não vige no direito como preceito geral, tendo sido substituída pelo princípio da instrumentalidade. Em outras palavras, assim como o direito processual existe para servir de instrumento, é meio de realização do direito material, a forma estabelecida para um ato serve para que ele alcance o respectivo escopo, é meio para garantir-lhe a eficácia."não está alinhada com a atual exegese do STJ para o art. 226 - CPP. 5. Habeas corpus concedido. Reconhecimento da nulidade ocorrida em relação ao reconhecimento pessoal. Absolvição do paciente (art. 386, VII - CPP), com efeitos extensivos ao corréu (art. 580 - CPP). Expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiverem presos. (STJ - HC: 682986 SP 2021/0236054-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022) (Grifei).

No caso em tela, o reconhecimento em audiência está perigosamente isolado. Conforme bem destacou o magistrado sentenciante, não há nenhuma prova válida e independente que o corrobore, uma vez que o aparelho celular não foi recuperado, o réu não foi preso em flagrante, as imagens de câmeras de segurança foram consideradas imprestáveis por ausência de perícia e quebra na cadeia de custódia, e a única testemunha ouvida em juízo não presenciou o fato.

O depoimento do policial militar, embora relevante para descrever o
iter
investigativo, não serve como prova autônoma e independente para corroborar o reconhecimento viciado. Sua oitiva revelou tratar-se de testemunho de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), que apenas reproduz a narrativa da vítima e as diligências informais que realizou por conta própria.

Neste ponto, é crucial reforçar o papel do julgador. No sistema acusatório, o juiz deve se portar como um árbitro imparcial, e a condenação só pode advir de provas judicializadas, lícitas e suficientes para derrubar a presunção de inocência. A "investigação paralela" realizada pelo irmão da vítima, por mais bem-intencionada e aparentemente eficaz que tenha sido, não passou pelo crivo do contraditório e não possui a chancela estatal que confere validade à prova. Ela serviu como um excelente ponto de partida para a investigação policial, mas não pode, por si só, fundamentar uma condenação.

Portanto, o que resta é um cenário de extrema fragilidade, onde a condenação dependeria exclusivamente da palavra da vítima e de um reconhecimento judicial realizado sem as formalidades legais. Admitir tal possibilidade seria ignorar os avanços jurisprudenciais e assumir um grave risco de erro judiciário.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. 1 - CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto pela defesa de Igor Augusto de Souza Campos contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Mococa, que condenou o réu à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal). Defesa busca a absolvição por fragilidade das provas, sobretudo em razão do reconhecimento pessoal do acusado, realizado em sede preliminar, que não seguiu o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. 2 - QUESTÃO EM DISCUSSÃO. (i) definir se o procedimento de reconhecimento do acusado, em solo policial, foi realizado em conformidade com as normas legais; e (ii) estabelecer se as provas apresentadas são suficientes para a manutenção da condenação. 3 - RAZÕES DE DECIDIR. O reconhecimento pessoal do acusado, realizado em sede preliminar, não observou o procedimento detalhado no art. 226 do Código de Processo Penal, que prevê formalidades essenciais para a validade da prova. Reconhecimento realizado com a apresentação de uma única fotografia à vítima. Jurisprudência do STJ que considera que a inobservância do procedimento legal para o reconhecimento pessoal compromete a credibilidade da prova. Ato nulo. Reconhecimento realizado na delegacia que não foi ratificado em juízo. Vítima que reconheceu, por semelhança, as vestes (blusa e par de tênis) que o réu usava. Acusado que não foi preso em flagrante e que não foi abordado na posse da faca utilizada no crime ou de qualquer objeto que o vinculasse à prática delitiva. Elementos que se mostram insuficientes para fundamentar uma condenação penal. Inexistência de provas adicionais ou independentes que corroborem de forma consistente a autoria atribuída ao acusado. 4 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 5 - TESE DE JULGAMENTO:
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal/fotográfico e impede que este sirva como prova para a condenação. A condenação penal exige provas robustas e incontroversas,
sendo insuficiente a identificação por semelhança de vestuário, sem outros elementos probatórios que assegurem a autoria do delito. 6 - DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 157, § 2º, VII; Código de Processo Penal, art. 226, 386, VII. 7 - JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020; STJ, HC 648.232/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, julgado em 18/05/2021. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15008826920238260360 Mococa, Relator: Marcos Zilli, Data de Julgamento: 12/11/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/11/2024) (Grifei)

O cenário probatório, portanto, permanece o mesmo destacado pelo magistrado sentenciante: não há nenhuma prova válida e independente que corrobore a autoria. O aparelho celular não foi recuperado; o réu não foi preso em flagrante; as imagens das câmeras foram consideradas imprestáveis; e o testemunho do informante é indireto (
hearsay
) e relata um procedimento de reconhecimento nulo.

A certeza exigida para um decreto condenatório não se satisfaz com a alta probabilidade ou com a convicção íntima do julgador. Ela demanda prova acima de qualquer dúvida razoável, produzida sob o manto do devido processo legal.

Pode até ser que o apelado tenha, de fato, praticado o ilícito penal. Contudo, o que se julga no processo penal não é a suspeita, mas a prova. E as provas produzidas em juízo, como exaustivamente demonstrado, são manifestamente insuficientes para alicerçar um decreto condenatório. A convicção pessoal do julgador, desamparada de provas válidas, não pode jamais suplantar a presunção de inocência. Diante de um quadro probatório tão frágil, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
não é uma faculdade, mas um imperativo constitucional.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2026